Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728106-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO ABREU BRAGA AGRAVADO: JUSCELINO CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por EVANDRO ABREU BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0719373-35.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de: a) inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA; b) restrição de circulação e transferência sobre o veículo CHEVROLET CLASSIC LS 1,0 - 2014/2015, RENAVAM: 01016028706), indicado na declaração de imposto de renda (ID 229881716 - Pág. 5 ), com expedição de mandado de penhora e avaliação para ser cumprido no endereço residencial, também, indicado na declaração e c) expedição de mandado de penhora ao endereço do executado. Em suas razões recursais (ID n.o 73879851), o agravante alega que é possível a inclusão judicial do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes como medida coercitiva para fomentar o cumprimento da obrigação, desde que requerida pela parte credora, com base no art. 782, § 3o, do CPC, sem que haja a exigência de esgotamento prévio das demais diligências. Em relação ao pedido de penhora do veículo, aduz que é comum proprietários de automóveis não registrarem o bem em nome próprio, ainda mais quando se trata de devedor contumaz, como é o caso dos autos, em que o agravado se declarou proprietário do veículo no imposto de renda de 2023, ocasião que tal bem já não estava em seu nome. Já ao que se refere ao pedido de penhora dos bem móveis existentes na residência do devedor, argumenta que a impenhorabilidade não é absoluta, sendo possível seu deferimento para que haja averiguação própria a ser feita por Oficial de justiça, devidamente certificada nos autos, a teor do artigo 836, § 1o, do CPC. Nesse contexto, requer a antecipação de tutela para determinar: a) expedição de mandado penhora, avaliação e depósito (portas adentro); b) anotação em cadastro de inadimplentes; e c) expedição de mandado de penhora de veículo de propriedade de devedor, malgrado em nome de terceiros. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para reformar a decisão vergastada. Preparo recolhido (ID n.o 73880750). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso, verifico que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo estão presentes somente em relação ao pedido de expedição de mandado penhora, avaliação e depósito (portas adentro) com a finalidade de serem expropriados, no endereço residencial do agravado, bens suficientes à satisfação do crédito. Como é cediço, é incumbência do exequente indicar os bens passíveis de penhora, não se podendo transferir tal ônus processual ao Poder Judiciário, especialmente quando o juízo de primeiro grau já realizou todas as diligências que estão ao seu alcance (Infojud, Renajud, bacenjud etc.) e todas elas restaram infrutíferas, ante a ausência de numerário ou de bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. Ou seja, é ônus do exequente indicar os bens passíveis de penhora, o que inclui eventual existência de bens móveis no interior da residência do devedor. Embora sejam impenhoráveis os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, tal fato não alcança os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, sendo que o único meio de se descobrir a natureza de tais bens (se penhoráveis ou não) é a realização de diligência no local. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto o art. 833, II, do CPC estabeleça ser impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, a proteção conferida aos bens móveis do executado não incide de forma indiscriminada, uma vez que o próprio preceito legal ressalva ser possível a penhora de tais bens se de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Incabível a presunção de inexistência de bens penhoráveis no imóvel da parte executada sem prévia verificação pelo oficial de justiça, o qual tem a incumbência de descrever de forma pormenorizada os bens encontrados, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC, e tornar possível a avaliação sobre a existência ou não de bens móveis passíveis do devedor passíveis de penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e provid”o. (Acórdão 1631586, 07202689620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. BENS MÓVEIS SITUADOS EM RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. BENS DE ALTO VALOR OU QUE ULTRAPASSEM AS NECESSIDADE CONUNS A UM MÉDIO PADRÃO DE VIDA. BENS SUNTUOSOS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE E OBRAS DE ARTE. ART. 833, II, PARTE FINAL, DO CPC, E ART. 2o DA LEI No 8.009/1990. INDICAÇÃO DE BENS PELO AGRAVANTE, CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO. ESGOTAMENTOS DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6o DO CPC). APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INGRESSO COM AUTORIZAÇÃO DOS DEVEDORES. ORDEM JUDICIAL. AVERIGUAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. DEPENDÊNCIAS IMÓVEL DE EXPRESSIVO VALOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". Além dessas exceções, o art. 2o da Lei no 8.009/1990 excetua do conceito de bem de família e, por consequência, da impenhorabilidade, os veículos de transporte, as obras de arte e adornos suntuosos. 2. É possível a penhora de bens de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares do caso, além de veículos de transporte e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos. A mitigação da impenhorabilidade para a satisfação do crédito do agravante, exequente, deve ser viabilizada, diante das diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pela agravante (consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD etc. expedições de ofício a instituições financeiras etc.). 3. Diante do esgotamento das outras diligências requeridas na origem, a intervenção judicial passa a ser necessária. Incidência do princípio da cooperação (CPC, art. 6o). 4. É imprescindível a expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de eventuais bens que se enquadrem nas exceções legais é essencial para a obtenção de informações sobre a existência bens passíveis de expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida. Precedentes deste tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1623665, 07263651520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não há presunção de inexistência de bens ou de ineficácia da medida expropriatória quando o juiz sequer deferiu a medida para que o Oficial de Justiça fizesse essa constatação na residência do devedor. O perigo de dano também se mostra presente, já que a medida deve ser efetivada urgentemente para viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Assim, sendo possível a realização de penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado, em obediência ao Princípio da cooperação entre as partes, deve o juízo deferir tal medida, razão pela qual necessária a reforma da decisão recorrida somente neste ponto. Por outro lado, não há probabilidade do direito em relação aos pedidos de anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto “A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo” (Acórdão 2015744, 0711363-97.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025). E a expedição de mandado de penhora de veículo também não se mostra possível, pois colhe-se da pesquisa mediante do Renajud que o bem não está registrado em nome do devedor (ID 229881713), o que inviabiliza a penhora. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a expedição do mandado de constatação, penhora e avaliação com a finalidade de serem expropriados, no endereço residencial do agravado, bens suficientes à satisfação do crédito. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador